Tribunal: TJMT
Processo: 1027161-10.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027161-10.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNA DO SOCORRO CALDAS - CPF: 002.591.381-69 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (APELADO), KELLY CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.301-07 (ADVOGADO), LEANDRO JACOB NETO - CPF: 845.042.931-53 (ADVOGADO), FRANCISCA HELLOISA MELO DE LIMA - CPF: 702.711.224-80 (ADVOGADO), VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (APELADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), MILENY VASCONCELOS GONCALVES - CPF: 036.231.401-20 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (EMBARGADO), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (EMBARGADO), HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (EMBARGANTE), FRANCISCA HELLOISA MELO DE LIMA - CPF: 702.711.224-80 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.301-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VIRGILINA DE MELO FERREIRA (EMBARGADO), VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA MULTA CONTRATUAL INVERTIDA EM DESFAVOR DO PROMITENTE VENDEDOR – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL – OMISSÃO RECONHECIDA – INCIDÊNCIA DE CONSECTÁRIOS LEGAIS NA MULTA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO EM PARTE DOS EMBARGOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Nessa esteira, tendo em vista que o acórdão recorrido não especificou
a multa contratual imposta à Embargante, configurado está o vício de omissão que deve ser sanado.

Sabe-se que o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de ser possível a atualização do valor referente à multa contratual. Primeiro, porque a correção monetária é um efeito jurídico devido pelo inadimplemento da obrigação, sendo “instrumento de recomposição da perda do valor da moeda em que expressos as perdas e danos devidos pelo inadimplemento obrigacional”, pois a penalidade é exigível desde a inadimplência contratual, tendo em vista que seus efeitos se operam de pleno direito.

Quando a multa aplicada se refere à inadimplência de obrigação contratualmente assumida, perfeitamente passível de atualização, já que os juros se referem à mora
ex re
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Habitaço Empreendimentos Imobiliários LTDA., contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de apelação interposto pela Embargante e deu provimento ao Apelo Adesivo, interposto pelos Embargados, contra a sentença que julgou os pedidos iniciais da ação procedentes.

A Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de existência de omissão.

Aduz que ao reformar a sentença e condenar o Embargante “nas cláusulas penais previstas contratualmente”, deixou de especificar qual multa seria, o que reflete insegurança jurídica, pois os Embargados podem requerer “todas as multas previstas contratualmente”.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que conste claramente que a condenação se refere à multa de 10% prevista na alínea “d”, da cláusula 10.2 do contrato firmado entre as partes.

Além disso, requer que seja acrescida a observação de que não se aplica correção monetária e juros na multa contratual, em especial, porque o contrato não prevê qualquer atualização.

Desta feita, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que o vício apontado seja sanado.

Sem contrarrazões, nos termos da certidão de id. 211537162.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Habitaço Empreendimentos Imobiliários LTDA. opôs Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de apelação interposto pela Embargante e deu provimento ao Apelo Adesivo, interposto pelos Embargados.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Importante destacar que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, verifica-se que realmente não houve especificação da cláusula contratual que prevê a multa aplicada à Embargante. Veja-se:

“Do Apelo Adesivo da Parte Autora

A apelante, Edna do Socorro Caldas, insurge-se com relação a não condenação da Primeira Apelante ao pagamento da multa prevista no contrato celebrado.

Extrai-se dos documentos acostados aos autos que há previsão nos instrumentos contratuais de uma multa no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, para o caso de rescisão a pedido ou culpa do comprador.

Acontece que o entendimento jurisprudencial que prevalece sobre o assunto está no sentido de que tal previsão deve ser invertida em desfavor do promitente vendedor, por ter dado causa à rescisão contratual. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO - RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO NEGÓCIO FRUSTRADO - CLÁUSULA PENAL - INVERSÃO EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR - RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR DA INDENIZAÇÃO. - A não entrega do empreendimento no prazo avençado, injustificadamente, dá ensejo à rescisão contratual por culpa da promitente vendedora e a sua condenação à devolução dos valores pagos pela compra, então frustrada, com incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelos índices da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça a partir de cada desembolso - Nos termos do julgado paradigma, REsp no 1614721/DF, é cabível a inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente em desfavor da empreendedora, no caso de atraso de entrega de imóvel, firme na reciprocidade entre as penalidades impostas ao consumidor e ao fornecedor de produto. E ressalvou, ainda, que a multa compensatória referente à obrigação de pagar (de dar) não poderá, por questão de simetria, incidir sobre todo o preço do imóvel que deveria ter sido entregue (obrigação de fazer) - No caso de rescisão contratual por culpa da construtora, o comprador deve ser restituído da comissão de corretagem como consectário lógico, retornando as partes ao status quo ante - O atraso injustificado na conclusão das obras e na entrega da unidade imobiliária, frustrando o cumprimento do contrato de compra e venda firmado entre as partes, supera o mero dissabor do consumidor e deixa patente a responsabilidade da empreendedora em suportar os danos morais decorrentes da sua inadimplência - A indenização por danos morais deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e buscando sempre atingir os objetivos do instituto do dano moral, quais sejam compensar a parte lesada pelos prejuízos vivenciados e punir o agente pelo ilícito já praticado, inibindo-o de adotar novas condutas lesivas. (TJ-MG - AC: 50709475520188130024, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 31/05/2023, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 06/06/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DO VALOR REFERENTE À COMISSÃO DE CORRETAGEM– IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543 DO STJ – PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3o, IV, DO CC)– INAPLICABILIDADE - CLÁUSULA PENAL DEVIDA – TEMA 971 DO STJ – DANOS MORAIS SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, inclusive a comissão de corretagem. ( Súmula 543/STJ).

“Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor” (Tema 971).

“O atraso de quase dois anos sem a devida entrega do imóvel, que retarda a conquista do imóvel próprio, modificando os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração ao consumidor adquirente, passível de indenização por dano moral.” (TJ-MT - AC: 10064753620188110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2020)

O prazo prescricional trienal (art. 206, § 3o, IV do CC)é inaplicável às demandas que objetivam a restituição dos valores pagos de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor ( AgInt no REsp 1853761/SP).

(TJ-MT 10126845020208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022).

Com efeito, a razão acompanha o segunda Apelante e a aplicação da cláusula penal estabelecida nos contratos firmados entre as partes é medida que se impõe.

Forte nesses argumentos,
REJEITA-SE
as preliminares suscitadas,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Habitaço Empreendimentos Imobiliários Ltda e
DÁ-SE PROVIMENTO
ao apelo adesivo interposto por Edna do Socorro Caldas, para condenar a parte adversa ao pagamento da multa prevista nas cláusulas penais dos contratos firmados entre os litigantes.”

Desta feita, a multa é aquela prevista na cláusula penal do contrato n. 607/2020, a cláusula 10, item 10.2, alínea “d”, que assim prevê:
10% (dez por cento) do valor deste contrato, a título de multa compensatória e rescisória.

Portanto, assiste razão à Embargante quanto à existência de omissão nesse ponto.

De outro giro, no que se refere ao pedido para que seja acrescentada a observação de que não se aplica correção monetária e juros naquelas multas contratuais, em especial, porque os contratos não preveem qualquer atualização, tem-se que a razão não a acompanha.

Sabe-se que o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de ser possível a atualização do valor referente à multa contratual. Primeiro, porque a correção monetária é um efeito jurídico devido pelo inadimplemento da obrigação, sendo “instrumento de recomposição da perda do valor da moeda em que expressos as perdas e danos devidos pelo inadimplemento obrigacional”, pois a penalidade é exigível desde a inadimplência contratual, tendo em vista que seus efeitos se operam de pleno direito.

Esse é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a questão. Confira:

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A correção monetária constitui um dos efeitos jurídicos do inadimplemento da obrigação,
ex vi
do disposto nos artigos 389 e 395 do Código Civil (os quais não explicitam seu termo inicial).

2. Nada obstante, a atualização monetária não caracteriza parcela autônoma, mas sim instrumento de recomposição da perda do valor da moeda em que expressos as perdas e danos devidos pelo inadimplemento obrigacional. Sua aplicação visa ao atendimento do princípio da reparação integral daquele prejudicado pela conduta imputável ao devedor, cujo enriquecimento sem causa deve ser afastado.

3. Sob essa ótica, a jurisprudência desta Corte, há muito, assenta o entendimento de que "a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um
plus
que se acrescenta ao crédito, mas um
minus
que se evita" ( REsp 1.112.524/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 01.09.2010, DJe 30.09.2010).

4. O
minus
que se pretende evitar, com a incidência da correção monetária, apresenta evidente interligação com a data da exigibilidade da obrigação pecuniária devida ao credor.

5. Em se tratando da cláusula penal, à luz do disposto no artigo 408 do Código Civil, é de sabença que, uma vez ocorrida sua hipótese de incidência (ou seja, o inadimplemento da obrigação principal estipulada), seus efeitos operam de pleno direito. Desse modo, o fato do inadimplemento torna plenamente exigível a pena convencional.

6. Assim, se a correção monetária tem por objetivo a recomposição, no tempo, do valor da moeda em que se expressa determinada obrigação pecuniária, nada mais lógico que sua incidência ocorra a partir da exigibilidade da referida prestação, máxime quando inexistente disposição contratual em sentido diverso.

7. Consequentemente, não merece reparo o acórdão estadual que considerou, como termo inicial da correção monetária incidente sobre a cláusula penal, a data do inadimplemento da obrigação principal, vale dizer, a data em que o réu procedeu à rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços sem observar o prazo de vigência estipulado, hipótese deflagradora da exigibilidade da pena convencional.

8. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1340199 RJ 2012/0177428-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017).

Quanto aos juros de mora, também não há que se falar na sua não incidência, pois a multa contratual estipulada no caso possui natureza jurídica diversa daquela cominada nos casos de descumprimento de determinação judicial impositiva de obrigação de fazer. Sabe-se que nos casos das
astreintes
o entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça está no sentido de vedar sua cumulação com juros moratórios.

Acontece que, no caso em tela, a multa aplicada se refere à inadimplência de obrigação contratualmente assumida, logo, perfeitamente passível de atualização, já que os juros se referem à mora
ex re
.

Desta feita, perfilho do seguinte entendimento jurisprudencial:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA.
JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 28 da 10.931/2004 atribui natureza de título executivo extrajudicial à cédula de crédito bancário que preenche os requisitos do art. 29 da mesma Lei, sendo revestida de certeza, liquidez e exigibilidade ao representar dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado na planilha de cálculo, onde estão discriminados os encargos aplicados, a evolução da dívida e o seu total.

2. Ante a ausência de qualquer prova no sentido de que as taxas de juros fixadas extrapolam aquelas praticadas no mercado, mostra-se incabível a pretensão de redução das taxas previstas na avença.

3. Os juros moratórios com os juros remuneratórios são encargos diferentes e destinados a fins diversos. Enquanto os juros remuneratórios consistem em rendimento remunerat,3,ório do capital, os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, razão pela qual não há motivo para não serem cobrados cumulativamente.

4. A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora
ex re
.

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (TJDF 0707678-21.2021.8.07.0001. Órgão Julgador: 5a Turma Cível. Relator: Josapha Francisco dos Santos. Julgamento: 03/11/2021. Publicação: 22/11/2021). Sem negrito no original.

Portanto, rejeito a omissão apontada quanto à incidência de consectários legais sobre o valor da multa contratual.

Posto isso, evidenciada a existência do vício de omissão elencado no artigo 1.022 do CPC, o acolhimento parcial dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHE-SE, EM PARTE E SEM EFEITOS INFRINGENTES
, os Embargos de Declaração opostos por Habitaço Empreendimentos Imobiliários LTDA., para especificar que a multa contratual imposta é aquela prevista na cláusula 10, item 10.2, alínea “d”, do contrato n. 607/2020, que assim prevê:
10% (dez por cento) do valor deste contrato, a título de multa compensatória e rescisória.

Logo, onde se lê:

“Forte nesses argumentos,
REJEITA-SE
as preliminares suscitadas,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Habitaço Empreendimentos Imobiliários Ltda e
DÁ-SE PROVIMENTO
ao apelo adesivo interposto por Edna do Socorro Caldas, para condenar a parte adversa ao pagamento da multa prevista nas cláusulas penais dos contratos firmados entre os litigantes.”

Leia-se:

“Forte nesses argumentos,
REJEITA-SE
as preliminares suscitadas,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Habitaço Empreendimentos Imobiliários Ltda e
DÁ-SE PROVIMENTO
ao apelo adesivo interposto por Edna do Socorro Caldas, para condenar a parte adversa ao pagamento da multa de 10% do valor do contrato, prevista na cláusula 10, item 10.2, alínea “d”, do contrato n. 607/2020.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024